Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719282-29.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO DAMASCENO SANTOS RECORRIDO: CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INSUBSISTÊNCIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. AÇÃO TRABALHISTA IMPROCEDENTE. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. DATA-BASE. AÇÃO TRABALHISTA. CUSTAS E SUCUMBÊNCIA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização 1.1. Não configura cerceamento de defesa fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos, dispensando produção de outras provas. 2. Sentença é citra ou infra petita quando não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar algum dos pedidos deduzidos na inicial. A causa de pedir se baseia nos fatos que alicerçam a pretensão. 2.1 Do cotejo entre inicial e sentença, nenhuma incongruência pode ser reconhecida, muito menos insuficiência de fundamentação. 3. O art. 1.030 do CC estabelece que o sócio pode ser excluído judicialmente por iniciativa da maioria dos demais sócios em virtude da prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente. Nos casos, a sociedade autora é composta por dois sócios: um majoritário, e o réu, detentor de somente 0,1% (um décimo por cento) das cotas sociais. 4. “Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra.” (REsp 1.129.222/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe de 1o/08/2011). 4.1. Restou evidente a quebra da affectio societatis, tendo a autora demonstrado os motivos: ingresso de ação trabalhista contra sociedade empresária e sócio, com alegações inverídicas e descumprimento das obrigações sociais por parte do réu. 4.2. Diante desse cenário de animosidade entre sócio e sociedade, de interesses colidentes, observam-se motivos plausíveis para exclusão judicial do réu. 5. Nos casos de dissolução societária, a data-base para apuração de haveres de sócio retirante — e não de sócio excluído judicialmente — é o momento em que ele manifesta sua vontade, observado prazo de 60 dias (art. 1.029 do Código Civil). 5.1. No caso dos autos, até a declaração de dissolução parcial da sociedade, o réu figura como sócio. Não houve manifestação de vontade de sair da sociedade, de retirar-se do quadro societário. Ajuizamento de ação trabalhista contra sócio e sociedade, por si só, não consubstancia tal exteriorização volitiva. Não consta nos autos qualquer documento que exteriorize a vontade do réu de se desligar da sociedade limitada, de deixar a condição de sócio. 5.2. Por conseguinte, a solução conferida pela sentenciante é a que melhor se coaduna com a realidade dos autos: considerar a data da declaração da resolução parcial da sociedade por sentença como a respectiva data-base. 6. Tendo em vista que o réu apresentou contestação e reconvenção, não é possível dizer que houve concordância deste com a dissolução da sociedade. Assim, hão que ser alterados os ônus de sucumbência. 7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu não provido e recurso da autora parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 1.030 e 1.085, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência do cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, porquanto indeferida a produção de provas necessárias à comprovação da inexistência de falta grave apta à exclusão da sociedade. Defende ser necessária a demonstração da justa causa para a configuração da quebra da affectio societatis e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Sirlene Pereira Lima, OAB/DF 24354. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na alegada negativa de vigência aos artigos 369, 1.030 e 1.085, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome da advogada Sirlene Pereira Lima, OAB/DF 24354. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024